Tribunal: TJDFT
Processo: 0728827-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0728827-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CRISTIAN CESAR ARAUJO DOS SANTOS IMPETRANTE: FRANCISCO JOSE DE BRITO MORAIS AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de CRISTIAN CESAR ARAUJO DOS SANTOS, preso em 25/08/2022, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas), contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que decretou a prisão preventiva do paciente, para a garantia da ordem pública. O impetrante procede a uma síntese dos fatos e diz que houve indevida violação domiciliar, porquanto os policiais entraram na casa do paciente sem mandado de busca e apreensão, o que ocorreu no período noturno, após as 20h. Menciona o RE 603.616 do STF e diz que não houve fundada suspeita para o ato, apenas informação de um usuário, de que havia adquirido drogas naquele imóvel, o que, por si só, não autoriza a polícia a invadir a residência. Afirma que o paciente é primário, desempenha atividades lícitas, possui família e a prisão está fundamentada apenas nos registros criminais dele. Ademais, a quantidade de drogas apreendida é pequena e o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça, podendo ser aplicadas outras medidas cautelares, alegando, ainda, que o paciente possui dois filhos menores e é o único responsável pelos cuidados do filho portador de epilepsia, podendo a prisão preventiva ser substituída por prisão domiciliar. Requer o deferimento da liminar, a fim de revogar a prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação de outras medidas cautelares, ou prisão domiciliar e, no mérito, pretende a concessão da ordem (ID 38792947). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, que houve violação de domicílio, o paciente possui condições favoráveis, o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça, o paciente tem dois filhos menores, sendo um com epilepsia, e é o único responsável pelos cuidados deles, podendo ser aplicadas outras medidas cautelares ou substituída a prisão preventiva por domiciliar. Inicialmente, registre-se que a autoridade coatora, ao analisar o auto de prisão em flagrante, considerou que não houve ilegalidade. Confira-se: “Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão dos autuados, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). Em análise à prova oral colhida extrajudicialmente, abaixo especificada, os policiais tinham informações de que acontecia o tráfico de drogas no endereço mencionado, bem como, no dia dos fatos, eles abordaram um usuário que acabara de comprar cocaína no local, o qual mostrou a residência para os policiais, na qual foram encontradas as diversas porções de drogas, demonstrando, assim, o contexto fático, que estava ocorrendo comércio de substâncias ilícitas na residência, sendo que o usuário informou que costumava comprar drogas no local e já as havia adquirido do paciente e do outro indiciado preso em flagrante, bem como de outra pessoa residente no local. Assim, percebe-se que houve fundadas razões para a entrada na residência, sendo que, consoante consta do art. 240, §1o, do Código de Processo Penal “proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para: a) prender criminosos e b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos”, além de outras, deixando, portanto, à discricionariedade do policial ou agente público a avaliação da possibilidade de abordagem pessoal ou domiciliar, como se deu no caso, devendo ser levada em conta não só sua experiência ou desconfiança, dentro da atividade realizada, mas as circunstâncias em que ocorreu a entrada na residência ou abordagem pessoal. É dessa matéria, inclusive, que trata o RE 603.616/RO que apreciou o Tema no 280 de Repercussão Geral, que permite a entrada sem autorização, em caso de crime permanente, como é o tráfico de drogas. Assim, não há que se cogitar de prisão em flagrante sem fundadas razões ou suspeitas, não havendo que se falar em ilegalidade, sendo que os depoimentos dos policiais foram confirmados pelas demais peças dos autos, devendo ser ressaltado que a palavra deles possui fé pública e a ela deve ser dada credibilidade. Trago à colação o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, sobre ingresso em domicílio sem autorização judicial: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO. FLAGRANTE INICIADO FORA DO IMÓVEL. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo. 2. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência. (...) 10. Agravo regimental desprovido (AgRg no RHC 139.926/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021) – negritos nossos. Assim, entendo como regular o flagrante, inexistindo ilegalidade, nulidade ou provas ilícitas. Afastada essa alegação, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para a garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados ao paciente (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas) superam o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) Consoante a narrativa do policial condutor do flagrante, José Rafael Azevedo da Silva, ele trabalha na seção especializada e tinha conhecimento de denúncias de tráfico de drogas no endereço dos fatos, sendo sempre mencionando Wilker Vinícius de Oliveira Madson. No dia dos fatos, por volta das 20h, realizava a abordagem de pessoas no meio da QNN 19, quando passou um usuário com uma grande porção de cocaína na mão. Abordado, ele afirmou que havia acabado de comprar a droga e indicou o endereço, onde costumava adquiri-la, afirmando que os traficantes entregavam a droga no local. Disse que o usuário descreveu o traficante, identificado como Warley Felipe Ferreira Costa. Montaram uma equipe para ir à residência indicada, e, após conseguirem entrar, tendo em vista que Warley segurou a porta, viram o paciente Cristian César jogando um pacote branco em cima do telhado de sua residência, que era o barraco do fundo do lote e entrar correndo em casa, mas foi contido posteriormente, afirmando, ainda, que algemaram Warley. Continuou seu relato dizendo que os policiais encontraram a porção grande de cocaína no telhado da casa, e, na posse do paciente Cristian César, havia um celular e R$ 570,00, bem como vestígios de cocaína em uma cadeira em seu quarto. No banheiro do quarto, escondido atrás da pia, havia R$ 1.000,00 em espécie e trocados. Em busca pessoal em Warley, havia R$ 160,00. Também foi localizada uma balança de precisão, uma porção de maconha e um aparelho celular perto de Warley. Além disso, no chão, ficaram algumas notas de dinheiro e no telhado da vizinha havia uma bolsa com 10 porções de cocaína, 2 porções de maconha e cerca de R$ 1.600,00 em espécie. Também havia um guarda-roupas com um documento de identificação de Wilker, com uma balança de precisão e mais 5 porções de cocaína. Wilker não estava no local, tendo sido presos o paciente Cristian César e Warley. No mesmo sentido foi o depoimento do delegado Thiago Boeing Schemes da Silva. O usuário William Aparecido Miranda Gomes confirmou ter adquirido a droga no local por R$ 100,00 da pessoa que reconheceu como Warley Felipe, dizendo que mostrou a casa aos policiais e também viu as fotografias de pessoas e reconheceu a de Wilker como a pessoa que mais lhe vendida drogas no local e, “quanto a CRISTIAN disse que também já comprou droga com ele no local e que ele seria padrasto de WILKER pelo que soube”. Consigne-se que, ouvido, o paciente Cristian César afirmou que não sabe o que aconteceu, mas revelou que foi preso há muito tempo por tráfico de drogas e posse de armas. Corroboram, ainda, as informações acima, o Auto de Apresentação e Apreensão, a Comunicação de Ocorrência Policial e o Laudo Pericial de Exame em Substância, o qual constatou uma porção com 108,11g de cocaína, dez porções com 37,39g de cocaína, duas porções com 9,61g de maconha, uma porção com 40,38g de maconha, cinco porções com 17,22g de cocaína e uma porção com 2,47g de cocaína, além de duas balanças digitais. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Do mesmo modo, encontra-se presente o periculum libertatis. A autoridade coatora registrou a prova da materialidade e de indícios suficientes da autoria, mencionou o histórico de registros criminosos do paciente e decretou sua prisão preventiva, com os seguintes fundamentos: “(...) No caso em análise, após os relatos dos presos e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar dos indiciados. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei, tendo em vista o histórico dos registros criminosos do autuado, de modo a evitar possível reiteração criminosa. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar” – grifos e negritos nossos. Saliente-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, da habitualidade de venda de drogas no endereço que havia sido delatado por denúncias anônimas, voltado para a comercialização de drogas, no interior da residência, além dos antecedentes criminais do paciente, o qual foi condenado por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo (Processo no 2009.01.1.066946-6), com trânsito em julgado em 02/03/2011, bem como condenado por sentença recente, datada de 23/06/2022, a 5 anos e 3 meses de reclusão, por tráfico de drogas (Processo no 0721805-61.2021.8.07.0001), ainda que pendente de apreciação de recurso, o que indica sua periculosidade e o forte envolvimento no mundo criminoso, estando a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Importante registrar que se mostram inadequadas as demais medidas cautelares diversas à prisão, dentre as quais o monitoramento eletrônico, em face da gravidade concreta da conduta do paciente, o que demonstra a necessidade da segregação extrema. Decerto, em casos tais, há de se concluir pela insuficiência das medidas alternativas à segregação cautelar. Ademais, inviável o pleito de substituição por prisão domiciliar em razão dos dois filhos menores do paciente; a uma, porquanto não ficou demonstrado que ele é o único responsável pelos cuidados do infante de 10 anos de idade, anotando-se que o outro filho está com 15 anos e, a duas, porquanto, embora haja notícias de que o mais novo seja acometido de epilepsia, esta não é considerada deficiência física ou mental, a fim de amparar o pedido em favor do paciente, não tendo, outrossim, restado demonstrado que ele é imprescindível aos seus cuidados, nos termos do art. 318, incisos III e VI, do Código de Processo Penal. Ademais, deve ser considerado, ainda, que essas situações não são de substituição obrigatória, porquanto nos termos da lei: “Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar” (...). Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente, para a garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 2 de setembro de 2022 18:55:23. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator